Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-53.2020.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-53.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DINA PE RAMIWE - CPF: 704.056.431-95 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DINA PE RAMIWE - CPF: 704.056.431-95 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR -. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA .

1- Verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, evidente que a consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou dos valores tomados em cédula de crédito bancário.

4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário”, sob o n° 1575643, no valor líquido de R$ 4.439,30, a serem pagos em 30 (trinta) vezes de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos), firmado em 16/12/2015, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1000130-53.2020.8.11.0110 interpostos por DINA PE RAMIWE e BANCO SAFRA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO CETELEM S.A perante a 3ª VARA CÍVEL DE SINOP - MT., que restou assim consignado sob ID nº 139397967:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 000001575643, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 05/02/2016, conforme documentos de id.29209308 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Em suas razões (id. 117069567) a autora DINA PE RAMIWE aduziu que a sentença merece reforma ao que tange a quantum arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 três mil reais), argumentando que a requerida agindo de má-fé, praticando descontos indevidos, por justificativa de contratação de empréstimo, sem contudo comprovar, ocasionou danos evidentes a autora, vítima indígena, que somente sabe grafa seu nome, tornou-se vítima fácil da instituição financeira, o que lhe causou danos/lesão dignidade da pessoa humana.

Requereu a majoração do valor arbitrado e condenado para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), e alternativamente, sejam majorados, ao menos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e manter incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 05/02/2016, conforme documentos de id. 29209308 (Súmula 54, STJ);

Por fim requereu majoração aos honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 20% (vinte por cento) , bem como condenação aos honorários recursais.

A instituição financeira BANCO SAFRA S/A por sua vez em suas razões recursais (ID nº 139397982), arguiu tese preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo a quo deveria submeter o presente feito ao saneamento e devida instrução, com o fito de se evitar nulidades e injustiças, devendo ser expedido ofício ao Banco BANERJ S/A. a comprovar a disponibilização dos valores contratados e depositados em conta da parte autora.

No mérito insurgiu contra a sentença que a condenou mesmo ante a comprovação da contratação da autora junto ao Banco Safra S.A. de empréstimo consignado, sob o n° 1575643, firmado em 16/12/2015, a ser resgatado em 30 parcelas de R$ 203.30, no valor líquido de R$ 4.439,30.

Asseverou que o referido valor foi liberado para a o banco originário da portabilidade conforme solicitado pela autora, via transferência bancária para conta disponibilizada pelo banco originário, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, qual seja, Agência 10, conta 1.

Que a cobrança contestada pela autora está prevista no contrato firmado entre as partes, que ciente das disposições constantes nas cláusulas, expressou sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira que não praticou qualquer ofensa à lei.

Argumentou que apesar de todo o conjunto probatório dos autos, entendeu o Magistrado a quo pela procedência do pleito autoral, impondo ao Banco condenação em declarar a inexigibilidade do débito referente aos contratos, além de condenação em danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), e devolução em dobro dos valores das parcelas descontadas do benefício previdenciário da parte.

Aduziu não ser crível que terceiros fraudassem um contrato e ser exatamente a recorrida a beneficiada pelo crédito, pois o contrato anterior foi quitado pelo réu, reforçando que a mesma permaneceu inerte durante mais de 7 anos. Que em nenhum momento houve a tentativa de solucionar a lide administrativamente, não conferindo assim verossimilhança às suas alegações.

Que a recorrida em nenhum momento comprovou qualquer ocorrência de danos morais, sendo certo que no caso concreto não há qualquer elemento que sustente o dano moral in re ipsa, tampouco comprovou que tenha tentado solucionar a questão administrativamente para no mínimo tentar configurar a “perda de tempo útil” a sustentar qualquer indenização em danos morais, ainda mais se considerando o montante elevado determinado na r. sentença combatida.

Ressaltou pedido alternativo de caso entendendo que a culpa exclusiva seja Instituição financeira, o valor a título de danos morais arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser minorado.

Por fim contrariou os fundamentos da r. sentença que determinou a devolução em dobro (repetição de indébito), no entanto não demonstrou qualquer ilicitude nos autos, onde a restituição em dobro trataria de uma sanção endereçada ao comportamento temerário e que tem inspiração de cunho moral, com intuito de combater procedimento malicioso, o que não é o caso. Que não prova da má-fé da requerida.

Requer a reformar do decisum, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final a Recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com a determinação da compensação dos valores usufruídos pela parte autora devidamente corrigido.

Contrarrazões da requerida sob o ID nº 117069578.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pelas partes contra a sentença de id. 139397967, proferida nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS nº 1000130-53.2020.8.11.0110, a qual culminou no julgamento dos pedidos procedentes.

Pois bem.

A priori necessário análise de arguição de preliminar de cerceamento de defesa, em que instituição financeira apelante sob o argumento de que “deveria o MM. Juízo a quo submeter o presente feito ao saneamento e devida instrução com a determinação judicial de ser expedido ofício ao Banco BANERJ S/A. a comprovar a disponibilização dos valores contratados e depositados em conta da parte autora.

Sem razão.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa e lhe assegura o livre convencimento motivado a deslinde da lide:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias". (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

No Mérito.

De início, insta destacar que a parte autora negou que solicitou empréstimo consignado na forma apresentado pelo Banco requerido, a ser pago em 30 parcelas de R$ 203,30, descontáveis de sua conta previdência.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Por outro lado, em análise detidas dos fatos e provas dos autos, vejo que o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 1575643” com divida a ser paga em 30 (trinta) vezes de R$ 203.30 (duzentos e três reais e trinta centavos), consoante se observa do ID nº 139397960.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, situação que não foi especificamente combatida pela autora em sua impugnação a contestação, mas tão somente acerca do caráter público privado do documento de contratação e de suposto vício de consentimento, sem, contudo, comprovar da aludida alegação, muito menos para albergar suas teses, totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, ao mínimo de se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da autora/requerente, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema administrativamente com a instituição bancária.

Ademais, pelo que se observa do extrato financeiro encartado no bojo da peça contestatória (ID. 139397959), em 16/12/2015, foi creditado o valor descrito no contrato (R$ 4.439,30) na conta bancária que a apelada mantém com o Banco do BANERJ S.A. (agência 10/1), deixando evidente a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação. O banco apelante ao contrário da autora, bem se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada (art. 373, II do CPC).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, de modo que não há falar em dano moral indenizável e, muito menos, em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ” (TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DA CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) E COMPROVANTE RESIDÊNCIA DA AUTORA, TEDs, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1026154-20.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELA DA AUTORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA. CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob argumento que reclamada comprovou a origem do empréstimo. 2. Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores do empréstimo consignado ao juntar cópia do contrato assinado com documento pessoal. 3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material. 4. A reclamante não comprovou o pagamento da totalidade das parcelas. Ausência de impugnação à contestação e documentos apresentados. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 8010182-08.2013.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Demais razões recursais seguem prejudicados por teor do entendimento ao caso acima declarado.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação do Banco SAFRA S/A. e DOU-LHE provimento, para reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimo avençado entre as partes, na forma em que pactuada no contrato apresentado pelo banco/apelante. Prejudicado o recurso interposto pela parte autora DINA PE RAMIWE.

Inverto o ônus sucumbenciais, sem prejuízo de eventual incidência do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022